Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006). As defesas pleiteiam nulidade das provas devido à alegada ilegalidade da busca domiciliar e redução das penas, com pedidos subsidiários de aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.434/2006, regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da detração do tempo de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos apelantes; (iii) avaliar a aplicabilidade do tráfico privilegiado e demais benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida, uma vez presente fundada suspeita de tráfico e flagrante, não sendo verificada ilegalidade na ação policial.
4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pelos laudos periciais, confirmando o envolvimento de ambos os réus no tráfico de drogas.
5. Constatado que as circunstâncias do crime não podem ser consideradas negativas, remanescente apenas uma circunstância desfavorável, impõe-se redução da pena-base.
6. Apreendida grande quantidade e variadas drogas, correto o aumento da pena-base, haja vista o potencial de atingir vários usuários, afetando a saúde pública de forma substancial (art. 42 da Lei no 11.343/2006).
7. Não há bis in idem na consideração da reincidência como agravante (art. 61, I, CP) e ao mesmo tempo para impedir a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), porquanto a vedação está expressa em lei.
8. A ré nega que participava da atividade criminosa do companheiro ou que dela tivesse conhecimento, em tal condição não deve incidir a atenuante da confissão.
9. Havendo circunstância judicial desfavorável, correta a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena, além de restar justificado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena (artigo 33, § 3o, artigo 44, III e artigo 77, II, todos do Código Penal.
10. Cabe ao juízo da execução penal promover a detração do tempo em que a apelante esteve presa cautelarmente (artigo 66, III, c, da Lei 7.210/84.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos parcialmente providos.

Principais tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita de flagrante delito.
2. A quantidade e natureza da droga apreendida consideradas para majorar a pena-base não impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei 11.343/2006, sob pena de bis idem.
3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o, art. 42; CP, art. 33, 44 e 77; LEP art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.08.2023.